Tribunal: TJSP
Processo: 2016515-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de Sentença. Ação de improbidade. Multa civil. Base de cálculo que deve tomar por referência a remuneração percebida pelo agente à data do ato tido como ímprobo. Opção pela remuneração prevista ao cargo de Auditor Fiscal da Receita Federal, com fundamento no artigo 38, II, da CF. Pretensão para o cálculo da multa com base no valor correspondente ao subsídio de

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de Sentença. Ação de improbidade. Multa civil. Base de cálculo que deve tomar por referência a remuneração percebida pelo agente à data do ato tido como ímprobo. Opção pela remuneração prevista ao cargo de Auditor Fiscal da Receita Federal, com fundamento no artigo 38, II, da CF. Pretensão para o cálculo da multa com base no valor correspondente ao subsídio de Prefeito Municipal. Inadmissibilidade. Pela literalidade do dispositivo da condenação, bem como do art. 12, inciso III, da Lei 8.429/92, vê-se que deve ser consideração a remuneração efetivamente percebida pelo agente. Correção monetária que se impõe, pois simples recomposição do poder de compra da moeda. Incidência desde a data do pagamento do valor que serviu de paradigma à fixação da multa. Precedente. Decisão mantida.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271051
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2016515-81.2020.8.26.0000, da Comarca de Dracena, em que é agravante ELZIO
STELATO JUNIOR, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente) e LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA.
São Paulo, 18 de abril de 2020.
FERNÃO BORBA FRANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016515-81.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto n.o 6598
Agravo de Instrumento no: 2016515-81.2020.8.26.0000
Agravante: Elzio Stelato Junior
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Interessado: Município de Dracena
Comarca: Dracena
Agravo de instrumento. Cumprimento de Sentença. Ação de
improbidade. Multa civil. Base de cálculo que deve tomar por
referência a remuneração percebida pelo agente à data do ato tido
como ímprobo. Opção pela remuneração prevista ao cargo de
Auditor Fiscal da Receita Federal, com fundamento no artigo 38,
II, da CF. Pretensão para o cálculo da multa com base no valor
correspondente
ao
subsídio
de
Prefeito
Municipal.
Inadmissibilidade. Pela literalidade do dispositivo da condenação,
bem como do art. 12, inciso III, da Lei 8.429/92, vê-se que deve
ser consideração a remuneração efetivamente percebida pelo
agente. Correção monetária que se impõe, pois simples
recomposição do poder de compra da moeda. Incidência desde a
data do pagamento do valor que serviu de paradigma à fixação da
multa. Precedente. Decisão mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão
que, em cumprimento de sentença de ação de improbidade ajuizada pelo Ministério
Público do Estado de São Paulo em face de Élzio Stelato Júnior, rejeitou a impugnação
oferecida pelo executado.
Em suas razões recursais, sustenta o executado que a base de
cálculo da multa aplicada deve corresponder ao subsídio de Prefeito Municipal de Dracena
e não à de Auditor Fiscal da Receita Federal, por ele recebida no período de exercício do
cargo como decorrência, tão somente, da renúncia disciplinada no artigo 38, II, da
Constituição da República.
Ademais, porque não teria a multa a função de restituir o prejuízo
causado ao erário municipal, aduz que não haveria que se falar de atualização monetária do
valor ou, subsidiariamente, admitiria correção apenas a partir da sua fixação pelo Superior
Tribunal de Justiça, em junho de 2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016515-81.2020.8.26.0000 -Voto no
3
A decisão de fls. 120/121 indeferiu o efeito suspensivo.
Contraminuta regularmente apresentada.
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do
recurso.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Cuida-se de ação civil pública por ato de improbidade
administrativa, julgada procedente, mantida em Segunda Instância e, ao final, reformada
em parte pelo Col. Superior Tribunal de Justiça, apenas para “reduzir a sanção de
pagamento de multa civil para o montante de 5 vezes a remuneração percebida pelo
agente” (fl. 63 dos autos de origem).
Como consta do título judicial executado, portanto, o agravante foi
condenado pela prática das condutas descritas no art. 11, caput, I e V da Lei 8.429/92. Com
efeito, contra ele foram aplicadas as sanções de suspensão dos direitos políticos pelo prazo
de cinco anos e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios fiscais ou
creditícios por três anos, além da multa civil, cujo valor é objeto da irresignação ora
deduzida.
Vê-se que o agravante exerceu mandatos de Prefeito Municipal de
Dracena entre os anos de 2001 a 2004 e depois de 2005 a 2008 e, à época dos fatos, optou
pela remuneração prevista ao cargo de Auditor Fiscal da Receita Federal, com fundamento
no artigo 38, II, da Constituição da República, recebendo o equivalente a R$ 15.417,59
(quinze mil, quatrocentos e dezessete reais e cinquenta e nove centavos) mensais.
Sustenta o recorrente, portanto, que haveria excesso de execução,
pois não para o cálculo da multa devem ser considerados os subsídios do Chefe do Poder
Executivo do Município de Dracena em 2008.
A irresignação, porém, não prospera. Em primeiro lugar, da
literalidade do dispositivo da decisão do Col. Superior Tribunal de Justiça e do próprio
artigo 12, inciso III, da Lei 8.429/92, vê-se que a base de cálculo da multa é a remuneração
percebida pelo agente à época em que exercia o mandato eletivo, e não dos vencimentos do
cargo ocupado quando da prática do ato de improbidade.
Neste sentido, veja-se a jurisprudência deste E. tribunal de Justiça a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016515-81.2020.8.26.0000 -Voto no
4
respeito:
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA Cumprimento de
sentença. Multa civil. Segundo valor equivalente à
remuneração percebida à data do ato tido como ímprobo.
Opção pela remuneração do cargo de Gerente Bancário feita
no momento da investidura no mandato eletivo de Prefeito
Municipal. Utilização do valor correspondente aos subsídios
de Prefeito Municipal como base de cálculo da penalidade
descabida, na medida em que outra, por força da opção feita,
a remuneração percebida na data do ato ímprobo. Clareza da
condenação não admite outra interpretação. Correção
monetária e juros de mora. Razoável identificar ato ímprobo
como ilícito a ensejar atualização e fluência de juros desde a
sua ocorrência. Precedentes. Recurso não provido. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2149706-67.2016.8.26.0000;
Relator (a): Evaristo dos Santos; Órgão Julgador: 6a
Câmara de Direito Público; Foro de Guararapes - 1a
Vara; Data do Julgamento: 29/08/2016; Data de
Registro: 30/08/2016).
Também não prospera o argumento de que o valor não comportaria
atualização monetária, ou que seria contada da data do acórdão.
Realmente, tratando-se de simples recomposição do poder de
compra da moeda, não se admite condenação pelo valor histórico de 2008, sendo
irrelevante a ausência expressa no título executivo judicial dos consectários legais que, nos
termos da Súmula no 254 do Colendo Supremo Tribunal Federal, são decorrência lógica da
condenação: “Incluem-se os juros moratórios na liquidação, embora omisso o pedido
inicial ou a condenação”.
Neste mesmo sentido, cita-se o precedente:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Multa civil imposta em
condenação
pela
prática
de
ato
de
improbidade
administrativa Correção monetária (simples recomposição
do poder de compra da moeda, corroído pela inflação) que
haverá de incidir desde a data do pagamento do valor que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016515-81.2020.8.26.0000 -Voto no
5
serviu de paradigma à fixação da multa, qual seja, o
pagamento da remuneração do Prefeito à época dos fatos
Os juros moratórios, devidos por conta de atraso no
pagamento, devem incidir desde a prática do ato ilícito (art.
398 do CC), mormente porque, na espécie, está-se tratando
de conduta dolosa Recurso improvido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2083706-80.2019.8.26.0000; Relator (a):
Luiz Sergio Fernandes de Souza; Órgão Julgador: 7a
Câmara de Direito Público; Foro de Colina - Vara
Única; Data do Julgamento: 17/06/2019; Data de
Registro: 17/06/2019)
A correção monetária nada acresce, é simples instrumento
financeiro de manutenção do poder aquisitivo da moeda e, portanto, serve para que a
obrigação seja integralmente cumprida.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
Eventuais embargos declaratórios estarão, ressalvada regular
impugnação, sujeitos a julgamento virtual, em conformidade com a Resolução n.o
772/2017 de E. Tribunal.
FERNÃO BORBA FRANCO
RELATOR